Tribunal: TJES
Processo: 5001293-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001293-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELAINE SILVA DAS NEVES

COATOR: juizo da 3ª vara criminal serra

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001293-47.2025.8.08.0000

PACIENTE: ELAINE SILVA DAS NEVES

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DO USO DE ARMA DE FOGO PELA POLÍCIA EM CONTEXTO DE RISCO IMEDIATO AOS AGENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Elder da Silva contra ato supostamente coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e desobediência (art. 330, do Código Penal), em decorrência de flagrante que resultou na apreensão de 400g de crack e 10kg de maconha. A Defesa alega constrangimento ilegal pela suposta prática de agressões físicas e disparo de arma de fogo por parte dos policiais durante a abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a legalidade do uso de arma de fogo pela polícia no momento da abordagem;

(ii) analisar a suposta prática de agressões físicas contra o paciente pelos policiais;

(iii) examinar a existência de flagrante ilegalidade na decretação ou manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso de arma de fogo pela equipe policial revela-se legítimo diante das circunstâncias apuradas, considerando que o paciente, ao ser abordado, empreendeu fuga em motocicleta, acelerando contra os policiais já desembarcados, o que configurou risco imediato de lesão grave ou morte aos agentes de segurança pública. Tal conduta autoriza a aplicação do art. 2º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 13.060/2014, que excepciona a proibição do uso de arma de fogo em casos de risco à integridade dos agentes.

A análise das imagens apresentadas e do depoimento colhido na audiência de custódia não evidencia a prática de agressões físicas contra o paciente por parte dos policiais. O próprio acusado, ao ser questionado pela magistrada na audiência, negou ter sofrido qualquer tipo de agressão, corroborando a legitimidade da ação policial.

Quanto à manutenção da prisão preventiva, verifica-se que o decreto fundamentou-se na necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos, considerando a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes e o
modus operandi
do paciente, que fazia parte de esquema de tráfico articulado. Não há flagrante ilegalidade na decisão que justifique a revogação da prisão preventiva.

Em respeito ao princípio da confiança no juiz natural da causa, reforça-se que o magistrado de origem, estando mais próximo dos fatos e das partes, encontra-se em melhores condições para analisar os requisitos do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O uso de arma de fogo por agentes de segurança pública é legítimo quando configurado risco imediato de lesão grave ou morte aos policiais ou terceiros, nos termos da Lei nº 13.060/2014.

Alegações de agressões policiais devem ser acompanhadas de elementos probatórios concretos para configurar eventual abuso de autoridade, sendo insuficiente a mera afirmação desacompanhada de comprovação.

A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de preservação da ordem pública, sendo inviável sua revogação na ausência de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CP, art. 330; Lei nº 13.060/2014, art. 2º, parágrafo único, incisos I e II; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24/05/2016, DJe 03/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001293-47.2025.8.08.0000

PACIENTE: ELAINE SILVA DAS NEVES

Advogado do(a) PACIENTE: JONATAN DAS NEVES GARAJAU - MG183539

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELAINE SILVA DAS NEVES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA/
ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0002635-68.2024.8.08.0048, em razão de se encontrar presa preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, que a paciente é genitora de 03 (três) filhos, sendo um deles menor de 12 (doze) anos de idade.

Consta do APDF que, no dia 10 de novembro de 2024, na Rua Atílio Vivacqua, s/nº, Vista da Serra I, Serra/ES, a acusada praticou, em tese, o crime de tentativa de homicídio em face da vítima Jurandy Quaresma de Faria.

Ressai que, durante patrulhamento, a guarnição policial foi acionada para prestar apoio a uma ambulância que iria prestar atendimento a uma vítima de disparo de arma de fogo, sendo constatado no local do fato que se tratava de ferimento de arma branca, tendo a vítima e sua vizinha, ora acusada, se desentendido por conta de uma dívida relativa a partidas de sinuca, até que a acusada foi em sua residência, pegou uma faca e desferiu 02 (dois) golpes, um na mão e outro no ombro direito da vítima, que foi socorrida.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 11982203, pp. 199/201):

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que a autuada realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
.
Desta forma, a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a extrema gravidade dos fatos narrados, se tratando de crime hediondo, não vislumbrando medida cautelar suficiente para garantir a Ordem Pública, eis que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto
.
Destaca-se que nesse momento não é cabível analise de provas. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DA AUTUADA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória”. (negritos nossos)

Registre-se, ainda, que, ao analisar pedido de revogação da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório da paciente, sob fundamento de que
persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar,
senão vejamos (ID 11982203, pp. 04/06):

“
Analisando detidamente os autos, verifico que a prisão preventiva decretada em desfavor da acusada se encontra devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos art. 312 e 313, ambos CPP e
ancorada em elementos concretos sobejamente apontados por meio da decisão proferida em sede de audiência de custódia.
Diante disso, vislumbro que não se operou qualquer mudança fática apta a modificar o entendimento deste juízo, permanecendo inalterado o fumus comissi delict, o periculum libertatis e a contemporaneidade dos fatos que ensejam sua segregação
.

Ademais,
considerando as circunstâncias que envolveram o crime, somadas à gravidade concreta do delito, haja vista que a investigada desferiu dois golpes de arma branca (faca) contra a vítima, motivada pelo fato dela não ter lhe pago o valor referente a três partidas de sinuca, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva mostram-se inadequadas e insuficientes no presente caso
.”
. (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal.

Destaque-se, ainda, que
a autoridade coatora
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
,
sob os seguintes fundamentos (ID 11982203, pp. 04/06):

“
Outrossim,
quanto ao pedido de prisão domiciliar
, verifico que foi incluído pela Lei nº 13.769, de 19/12/2018, o art. 318-A no Código de Processo Penal, o qual descreve:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências,
contudo trouxe algumas hipóteses de exceção
,
conforme trecho abaixo transcrito:

(...) concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício [...] (STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, Pleno, DJU 20/02/2018, grifou-se).

Na mesma linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida após o advento da redação do art. 318-A do CPP, pontuou que devem ser ressalvadas as situações excepcionalíssimas:

“
(...) 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF que concedeu habeas corpus coletivo às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do
art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, comporta três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra o descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
. 3. Da situação evidenciada nos autos verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo em vista que, conforme fundamentado pelas instâncias ordinárias, a paciente é apontada como líder do tráfico de entorpecentes na região, exercia suas atividades mediante utilização de arma de fogo, e foi apreendida grande quantidade de drogas sob sua responsabilidade (470g de maconha e 857g de cocaína). Saliente-se que a agravante mantinha o funcionamento de "boca de fumo" ligada ao Comando Vermelho. Tais fatos justificam o afastamento da incidência da benesse. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 426.526/RJ, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK; QUINTA TURMA; j.12/02/2019, grifou-se).

No caso concreto, verifico a existência de peculiaridades que autorizam a manutenção da prisão preventiva da ré,
na medida em que crime imputado à investigada é daqueles cometidos com violência ou grave ameaça, o que afasta a aplicação da jurisprudência mencionada, inclusive por força de disposição expressa do art. 318-A, I, do CPP
.

Assim,
inobstante a investigada possua um filho menor, de 08 anos de idade, ela teria supostamente praticado crime com violência ou grave ameaça a pessoa, de modo que é forçoso reconhecer que o caso concreto também se insere nas “situações excepcionalíssimas” previstas na decisão proferida pela Suprema Corte, o que impede a concessão de prisão domiciliar
.

Portanto,
não se pode admitir a utilização da condição de mãe como fundamento para a revogação da prisão preventiva ou para a concessão de prisão domiciliar, com o objetivo de afastar a acusada das consequências do ato reprovável que lhe é imputado.
Ademais, a própria defesa informou nos autos que o filho da investigada que possui 08 anos, encontra-se sob os cuidados do irmão, maior de idade
.

Diante disso, indefiro o pedido de liberdade e mantenho a ordem de prisão preventiva”.
(negritos nossos)

À luz de tal quadrante, sobreleva consignar que a Lei nº 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A, do Código Penal, positivou o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
elencando duas exceções à concessão da prisão domiciliar
, quais sejam:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I –
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Na hipótese vertente,
a conduta em tese perpetrada pela paciente fora cometida mediante grave ameaça ou violência, o que obsta a concessão da prisão domiciliar
.

Sobre o tema, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“O simples fato de a agravante ser genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, por si só, não a faz merecedora da conversão da custódia preventiva em domiciliar,
tendo em vista que há expressa vedação legal à substituição pleiteada em ocasiões nas quais o crime investigado envolve violência ou grave ameaça à pessoa, como na hipótese vertente.
” (AgRg no HC n. 834.536/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Outrossim,
“ (...) a recorrente foi denunciada pela
prática de crime de homicídio qualificado, crime de natureza violenta, de modo que a manutenção da prisão preventiva constitui situação excepcionalíssima
, consoante fundamentação expendida pelo eg. Tribunal de origem para manter a segregação cautelar.” (AgRg no RHC n. 158.485/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Desta feita,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada, não sendo cabível a concessão de prisão domiciliar.

Diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar da paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)